Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805964-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELDEN JOSE ARAUJO SANTOS

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805964-03.2025.8.14.0000.

COMARCA: CURUÇÁ/PA.

AGRAVANTE: HELDEN JOSE ARAUJO SANTOS.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.422 e outra.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de motocicleta Honda XRE, objeto de financiamento com alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidades contratuais e processuais, incluindo ausência de assinatura digital válida, incompetência territorial, falta de notificação válida, abusividade de cláusulas contratuais e cobrança de seguros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidades que impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) se as cláusulas contratuais são abusivas; e (iii) se a assinatura eletrônica confere validade jurídica ao contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. Competência territorial correta, uma vez que o agravante, na qualidade de consumidor, possui domicílio em Terra Alta, integrante da comarca de Curuçá, onde tramita a ação.

4. Notificação extrajudicial válida, tendo sido encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida pelo próprio agravante.

5. Validade das cláusulas contratuais de registro e tarifa de cadastro, por estarem expressamente previstas no contrato e com a anuência das partes, não configurando abusividade.

6. Legitimidade da assinatura eletrônica, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece força probatória às assinaturas eletrônicas independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que observados os métodos de autenticação utilizados.

7. Ausência de comprovação de venda casada de seguro, não havendo elementos que demonstrem coação ou obrigação na contratação dos serviços questionados.

8. Validade da capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios, por estarem claramente informadas no contrato e não configurarem abusividade por si só.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A assinatura eletrônica possui validade jurídica independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que respeitados os métodos de autenticação utilizados pelas partes. 2. A simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade dos juros remuneratórios. 3. As cláusulas de registro de contrato e tarifa de cadastro são válidas quando expressamente pactuadas e com a anuência das partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 139, I, 411, I, 489, 784, § 4º, 1.022; CDC, art. 51, § 1º; MPV 2.200/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805964-03.2025.8.14.0000.

COMARCA: CURUÇÁ/PA.

AGRAVANTE:
HELDEN JOSE ARAUJO SANTOS
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO:
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.422 e outra.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELDEN JOSE ARAUJO SANTOS
em face da decisão monocrática de
Id. 26036319 pag. 1/9)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o Agravante aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta a ausência de assinatura digital válida, conforme exige a legislação vigente, não há validade jurídica no contrato anexado aos autos.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 2 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de motocicleta Honda XRE, objeto de financiamento com alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidades contratuais e processuais, incluindo ausência de assinatura digital válida, incompetência territorial, falta de notificação válida, abusividade de cláusulas contratuais e cobrança de seguros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidades que impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) se as cláusulas contratuais são abusivas; e (iii) se a assinatura eletrônica confere validade jurídica ao contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. Competência territorial correta, uma vez que o agravante, na qualidade de consumidor, possui domicílio em Terra Alta, integrante da comarca de Curuçá, onde tramita a ação.

4. Notificação extrajudicial válida, tendo sido encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida pelo próprio agravante.

5. Validade das cláusulas contratuais de registro e tarifa de cadastro, por estarem expressamente previstas no contrato e com a anuência das partes, não configurando abusividade.

6. Legitimidade da assinatura eletrônica, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece força probatória às assinaturas eletrônicas independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que observados os métodos de autenticação utilizados.

7. Ausência de comprovação de venda casada de seguro, não havendo elementos que demonstrem coação ou obrigação na contratação dos serviços questionados.

8. Validade da capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios, por estarem claramente informadas no contrato e não configurarem abusividade por si só.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A assinatura eletrônica possui validade jurídica independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que respeitados os métodos de autenticação utilizados pelas partes. 2. A simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade dos juros remuneratórios. 3. As cláusulas de registro de contrato e tarifa de cadastro são válidas quando expressamente pactuadas e com a anuência das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 139, I, 411, I, 489, 784, § 4º, 1.022; CDC, art. 51, § 1º; MPV 2.200/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.12.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sustenta a ausência de assinatura digital válida, conforme exige a legislação vigente, não há validade jurídica no contrato anexado aos autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

(...)

Satisfeitos os requisitos, conheço do recurso.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O agravante se insurge contra decisão do juízo da comarca de Curuçá que deferiu o pedido de busca e apreensão da MOTOCICLETA HONDA XRE SAHAA 300RALLY VERMELHA, ANO 2024, CHASSI 9C2ND1730RR109415.

O referido veículo foi fruto de financiamento com alienação fiduciária pela parte agravada. Diante da inadimplência dos valores acordados, a administradora promoveu a ação de busca e apreensão do veículo fiduciariamente alienado.

O agravante alega a presença de diversas nulidades e a ausência de pressupostos válidos para ingresso da ação de busca e apreensão, pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma definitiva da decisão guerreada.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, conforme passo a expor.

Quanto à alegação de
incompetência territorial
suscitada pelo agravante em relação ao foro escolhido pela agravada para a propositura da ação de busca e apreensão, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque, na qualidade de consumidor, o agravante possui domicílio na cidade de Terra Alta, a qual integra a comarca de Curuçá, tornando correto o foro eleito para o processamento da demanda.

Quanto à
ausência de notificação válida para a propositura da ação
de busca e apreensão, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, qual seja, TV HILARIO EVANGELISTA, 696, CENTRO, TERRA ALTA/PA. Verifico que referida notificação foi recebida pelo próprio agravante, conforme se extrai dos documentos juntados ao
Id.

137830296
.

Em relação à alegação de abusividade da
cláusula referente ao registro de contrato
e a
tarifa de cadastro
, verifico que tais encargos estavam expressamente previstos no contrato firmado entre as partes.

A agravante, ao anuir com os termos contratuais, demonstrou ciência e concordância com as condições estabelecidas, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade ou imposição unilateral por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4
. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No que tange à alegação de ausência dos requisitos de
validade da assinatura digital
, constato que a cédula de crédito foi firmada eletronicamente. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada) deve ser aferida em consonância com o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes. Tal entendimento visa conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, prestigiando a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Quanto a alegação da abusividade da venda casada de seguro, analisando detidamente os documentos acostados tanto aos autos de origem quanto ao presente agravo de Instrumento, não se vislumbra qualquer elemento que demonstre que a agravante tenha sido compelida ou obrigada a contratar os serviços questionados.

Ao contrário, inexistem indícios de que a contratação tenha ocorrido de forma diversa da livre manifestação de vontade, não restando configurada, portanto, a alegada abusividade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que se refere a alegação da abusividade da
cláusula de capitalização de juros
, verifico que ela também não merece prosperar pois as informações estão constando claramente no contrato firmado entre as partes. Neste sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Quanto à alegação de que os juros remuneratórios estariam acima da taxa média de mercado, sendo, portanto, abusivos, verifico que também não assiste razão ao Agravante. O entendimento do STJ é que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito, é um referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato superar essa média não configura, por si só, abuso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025